Tribunal: STF
Processo: RE 1570592
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário no qual se alega contrariedade aos artigos 146, III, “a”; e 149, § 4º; ambos da Constituição Federal. 



    Anote-se a ementa do acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (e-doc. 103, p. 6):



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. COISA JULGADA CONFIGURADA. EXCLUSÃO DO ICMS-ST. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA REVENDA. SETOR COM ALÍQUOTA ZERO. REGIME MONOFÁSICO. AUSÊNCIA DE CRÉDITOS A SEREM APROVEITADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Apelação interposta pela impetrante em face de sentença que julgou o presente mandado de segurança da seguinte forma: a) denegou a segurança em relação ao pedido de auferimento de créditos oriundos de aquisições de mercadorias sujeitas à alíquota zero; b) reconheceu a existência de coisa julgada em relação ao pedido de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS; c) reconheceu a ilegitimidade ativa da impetrante em relação aos demais pedidos, inclusive quanto ao de exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS. 



    2. A sentença encontra-se devidamente fundamentada ao reconhecer a coisa julgada no tocante à pretensão de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, tendo em vista a impetração de mandado de segurança anterior pela impetrante (processo n. 0813134-68.2019.4.05.8100), em 22/07/2019, no qual se postula a "a exclusão das parcelas do ICMS e ICMS-ST da base de cálculo das Contribuições Sociais (PIS e COFINS)". 



    3. Conforme bem destacou o juiz sentenciante, foi acolhida parcialmente a pretensão da impetrante naquela ação mandamental e, " no tocante ao ICMS, a Fazenda Nacional não apelou, tendo ocorrido, portanto, o trânsito em julgado desse "capítulo de mérito", e produzindo, em relação a ele, coisa julgada material ".



    4. Quanto ao pedido de exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS, considerando que ainda se encontra pendente de julgamento recurso especial interposto naquele outro mandado de segurança (0813134-68.2019.4.05.8100), conquanto isso afaste a existência de coisa julgada, atrai, na verdade, o reconhecimento de litispendência, o que também justifica a extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, V, do CPC). 



    5. Assim, muito embora seja questionável o argumento adotado na sentença de ilegitimidade da impetrante quanto ao pleito de exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS, por se confundir tal discussão com o próprio mérito da lide, deve ser reconhecida a litispendência entre tal pretensão e a mesma deduzida no mandado de segurança n. 0813134-68.2019.4.05.8100. 



    6. Passa-se, agora, ao exame da pretensão recursal voltada ao creditamento de PIS e da COFINS nas aquisições de insumos/mercadorias sujeitos à alíquota zero. Observa-se que a impetrante é pessoa jurídica atuante no comércio varejista combustíveis e lubrificantes para veículos automotores. 



    7. "A partir da Lei 9.990/2000 (art. 3º), os comerciantes varejistas de combustíveis e demais derivados de petróleo deixaram de se submeter ao recolhimento da Cofins, no que se refere à receita auferida com a comercialização daqueles bens. As referidas contribuições passaram a incidir somente sobre as refinarias na forma monofásica, afastando-se a tributação dos varejistas pelo regime de substituição tributária, anteriormente previsto na Lei 9.718/98" (STJ, EAREsp n. 146.473/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 11/10/2023, DJe de 19/10/2023). 



    8. Assim, " o contribuinte do PIS e da COFINS referentes à gasolina (exceto de aviação), ao óleo diesel, ao GLP e ao álcool para fins carburante são os produtores, importadores e distribuidores, ou seja, o revendedor (comerciantes varejistas) não realiza o fato gerador do tributo, conhecido como regime monofásico de tributação " (TRF5, PJE 0804310-96.2019.4.05.8302, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, Segunda Turma, acórdão lavrado em 10/03/2020). 



    9. Demais de haver vedação legal quanto à apuração de créditos de PIS e COFINS em relação a produtos sujeitos à tributação monofásica (os arts. 3º, § 2º, inciso II das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003), o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1894741/RS e do REsp 1895255/RS, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1093, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 5/5/202227/04/2021), firmou orientação vinculante no sentido de que "É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3º, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003)". 



    10. Assim, na hipótese em apreço, a impetrante, na qualidade de comerciante varejista de combustíveis e derivados de petróleo, já era beneficiária da alíquota zero de PIS/COFINS antes mesmo da entrada em vigor dos Decretos ns. 9.101/2017 e 9.112/2017, devido ao regime monofásico ao qual está submetida (Lei nº 9.718/98). 



    11. Dessa forma, mesmo que o STF tenha firmado tese (Tema 1247) no sentido de que as modificações promovidas pelos Decretos 9.101/2017 e 9.112/2017 devem observar a regra da anterioridade nonagesimal, prevista no art. 195, § 6º, da Constituição Federal, revela-se inócua qualquer discussão a respeito disso no caso concreto, diante de preexistente óbice legal ao qual está submetida a impetrante, no tocante à impossibilidade de creditamento de PIS e COFINS no regime monofásico. 



    12. Apelação cujo provimento é negado. Sem honorários recursais (art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Opostos embargos de declaração pela impetrante, estes foram rejeitados (e-doc. 122 e e-doc. 125).



    Em suas razões, a parte recorrente defende que é parte legítima para pleitear o aproveitamento de créditos de PIS e de COFINS, pois não há falar em regime monofásico para a cadeia de incidência tributária do etanol.



    Argumenta que o fato da alíquota ser reduzida à zero, não a desqualificaria como contribuinte, tampouco afastaria a incidência dos tributos, mantendo, portanto a sua legitimidade ativa.



     É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que o Tribunal de origem reconheceu a ilegitimidade ativa da parte recorrente para pleitear o aproveitamento de créditos de PIS e COFINS, submetido ao regime de tributação monofásica, em razão de o comerciante varejista de combustíveis não figurar como sujeito passivo da obrigação tributária.



    Nesses termos, acolher a pretensão recursal demandaria a análise e interpretação da legislação infraconstitucional pertinente (Código Tributário Nacional).



    Desse modo, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para respaldar o apelo extremo. 



    Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. PIS E COFINS DEVIDAS NO ÂMBITO DO REGIME MONOFÁSICO DE TRIBUTAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. No caso concreto, o Tribunal de origem, à luz da legislação ordinária aplicável à espécie (art. 4º da Lei 9.718/1998, na redação dada pela Lei 9.990/2000), manteve a sentença que denegou ao ordem, ao fundamento de que as impetrantes - comerciantes varejistas de combustíveis e outros derivados de petróleo - não têm legitimidade ad causam para propor a presente demanda visando à inexigibilidade da contribuição ao PIS e à COFINS devidas no âmbito do regime monofásico das contribuições pelas refinarias, produtoras, importadoras e distribuidoras de petróleo e seus derivados 



    4. A respeito da contribuição ao PIS e à COFINS devidas no âmbito do regime monofásico de tributação, a jurisprudência desta CORTE tem reconhecido a natureza infraconstitucional da controvérsia. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1.392.211 AgR-Segundo, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 24/10/2022)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração de honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente